Tribunal: TJBA
Processo: 8045899-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 1LB Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8045899-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível PACIENTE: JOSE ANTONIO DE JESUS COSTA e outros Advogado(s): MILENA RIOS BARBOSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTA LUZ - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DÉBITO PRETÉRITO. ALIMENTANDA QUE ATINGIU A MAIORIDADE CIVIL NO CURSO DA EXECUÇÃO. PERDA DO CARÁTER EMERGENCIAL E DE URGÊNCIA DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS QUE FUNDAMENTARAM O DECRETO PRISIONAL. INADIMPLÊNCIA QUE NÃO SE REVELA VOLUNTÁRIA E INESCUSÁVEL. ILEGALIDADE DA COAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL EM RAZÃO DA MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. CONCESSÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus Cível com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS COSTA, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Santaluz/BA, consubstanciado na decretação e posterior renovação da prisão civil do paciente nos autos da Execução de Alimentos nº 8000741-26.2019.8.05.0226, fundada na inadimplência das parcelas de fevereiro a abril de 2019. A Impetrante alegou a quitação da dívida por meio de comprovantes de pagamento, a maioridade da credora, e a condição socioeconômica do paciente, trabalhador informal com renda precária. A liminar foi deferida no plantão judiciário de segundo grau, determinando a soltura do paciente. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade da manutenção da prisão civil do paciente, diante do pagamento das parcelas que fundamentaram o decreto prisional, da maioridade da alimentanda, da ausência de risco alimentar, e da incompatibilidade entre a medida extrema e a condição socioeconômica do devedor. III. Razões de decidir A prisão civil por dívida alimentar é medida excepcional, cabível somente diante do inadimplemento voluntário e inescusável de prestações alimentares atuais (CPC, art. 528, § 7º; STJ, Súmula 309). Comprovado o pagamento das parcelas que ensejaram o decreto prisional (fev./mar./abr. de 2019), a medida perde sua razão de ser. A maioridade civil da alimentanda descaracteriza o risco alimentar e retira o fundamento da medida coercitiva extrema (CPC, art. 698). A Execução deve prosseguir pelo rito da expropriação, nos termos do art. 528, § 8º, do CPC. A condição socioeconômica do paciente revela impossibilidade concreta de adimplemento integral do débito, o que torna a prisão medida inócua. A ausência de manifestação Ministerial sobre o mérito está respaldada na inexistência de interesse de incapaz (CPC, art. 698). IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e concedida, para anular o decreto de prisão civil proferido contra o paciente JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS COSTA. Tese de julgamento: É ilegal a prisão civil por dívida alimentar quando demonstrado o pagamento das parcelas que fundamentaram o decreto prisional. A maioridade civil do credor afasta a presunção de urgência da verba alimentar, sendo incabível a prisão civil quando não configurado risco alimentar imediato. A execução de alimentos fundada em dívida pretérita deve observar o Rito da Expropriação, sendo inadequada a prisão civil em hipóteses de impossibilidade material de pagamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do HABEAS CORPUS CÍVEL nº 8045899-93.2025.8.05.0000, em que figuram como parte Impetrante MILENA RIOS BARBOSA, em favor de JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS COSTA, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santaluz/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 05 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator 1LB